Tribunal: STF
Processo: HC 73555
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-10-22
Data de publicação: 1996-10-22

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ENTORPECENTES. TRÁFICO
INTERNACIONAL. LAUDO. PERITO OFICIAL. TESTEMUNHAS: NÚMERO.  AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: IMPEDIMENTO NÃO
CONFIGURADO.
I -  O Supremo tem entendimento a dizer da validade da
perícia quando realizada por um único perito oficial.
II - O número de testemunhas de acusação ouvidas na fase
instrutória foi de acordo com o limite legal. Ausência de
ilegalidade.
III - Alegações improcedentes de impedimento do membro do
Ministério Público que ofereceu a denúncia.
      Habeas corpus indeferido.